Tribunal: STF
Processo: ARE 1500143
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. APONTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. SÚMULA Nº 284/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ARGUIDA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. HC 242.656. REITERAÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, lhe negou provimento.



    2. A parte agravante aponta violações a dispositivos constitucionais, no tocante à sentença de pronúncia, à individualização da pena e à configuração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o STF deve reapreciar decisão de tribunal que inadmitiu recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC; (ii) se há necessidade de reexame de fatos e provas para o reconhecimento da ausência de indícios de autoria e materialidade, suficientes para pronúncia do recorrente; (iii) se há compatibilidade das qualificadoras subjetivas e a individualização da pena sob o enfoque constitucional; e (iv) se é pertinente alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência dos tribunais de origem, não cabendo reapreciação pelo Supremo em sede de agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    5. A sentença de pronúncia foi fundamentada na análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias, a atrair a incidência da Súmula nº 279/STF.



    6. O agravante não demonstrou de forma suficiente como o acórdão recorrido teria violado diretamente o princípio acusatório, a justificar a pertinência do óbice do enunciado sumular nº 284.



    7. A análise da individualização da pena e das qualificadoras do crime de homicídio demanda interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando eventual ofensa ao texto constitucional como reflexa ou indireta.



    8. A alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão de alegada imparcialidade dos jurados constitui mera reiteração do HC 242.656 AgR, insuscetível de reapreciação.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.